Tribunal: TCU
Processo: 006.559/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Urbano (Projovem Urbano).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam recursos de reconsideração interpostos pela Sra. Ana Paula Kummer Hora Guimarães e pela Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes (Semear), contra o Acórdão 1109/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.